Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603373-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
24/11/2023
Número: 0603373-68.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ADALMO ROMILSON ALVES -
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADALMO ROMILSON ALVES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
ADALMO ROMILSON ALVES (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43769964
22/11/2023
18:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.851

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603373-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADALMO ROMILSON ALVES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: ADALMO ROMILSON ALVES
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
A D V O C A T Í C I O S P A G A S C O M
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L . P E R C E N T U A L D A
IRREGULARIDADE ELEVADO, CAPAZ
D E , P O R S I S Ó , E N S E J A R A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
C O N T A S
D E S A P R O V A D A S .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1 O Tribunal Superior Eleitoral, a
partir da edição da Lei 13.877/2019, que
incluiu os arts. 23, § 10 e 27, caput e §§
1º e 2º, na Lei 9.504/97, passou a adotar o
entendimento no sentido de que a
prestação de serviços advocatícios e
contábeis não constitui doação
estimável em dinheiro e, por isso, não é
obrigatório o seu registro no ajuste de
contas, salvo na hipótese em que sejam
Num. 43769964 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

contratados mediante recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Nesse sentido,
REspEl 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 19/6/2023.

2 E a exceção ressalvada é
justamente o caso dos autos, em que o
candidato declarou a utilização de
recursos do FEFC para pagamento de
serviços jurídicos.

3 No caso, o contrato juntado pelo
candidato não se prestando a comprovar
o gasto havido com recursos do FEFC,
pois não contém qualquer assinatura,
além haver vinculação à atuação do
advogado na prestação de contas, por
tratar-se de serviço contratado por prazo
d e t e r m i n a d o , p a r a o p e r í o d o
compreendido entre 20 de agosto de
2022 e 02 de outubro de 2022.

4 A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, torna
impositivo o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res.
23.607/2019. E, no caso, considerando
que a irregularidade representa
montante que não é módico e percentual
elevado no contexto das contas, é
suficiente para, por si só, ensejar a
desaprovação.

4 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 20/11/2023

REDATOR DESIGNADO FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43769964 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADALMO ROMILSON
ALVES, candidato a deputado federal, pelo partido PRTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43137671) e das contas finais
(ID 43292445).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43443158), não houve impugnação (ID 43453088).

O prestador apresentou contas retificadoras (ID 43493192).

Houve a emissão de Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43606913), tendo sido apontadas as seguintes informações: a) foi
apresentado instrumento de mandato para constituição de advogado; b) foi apresentado
extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do FEFC; c) não
constam informações de recebimento recursos de fonte vedada; d) não há informações
sobre recebimento de recurso de origem não identificada; e) houve repasse de recursos
financeiros para o candidato do FEFC, com lançamentos das despesas na prestação de
contas final retificadora, acompanhados da respectiva documentação; f) há contas
bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de
contas; g) não constam informações a respeito de sobras de campanha; h) não constam
informações a respeito de dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas (ID 43649443).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADALMO ROMILSON ALVES,
candidato ao cargo de deputado federal, pelo partido PRTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

No caso dos autos o candidato teve como única receita para realizar sua
campanha eleitoral, a importância de R$ 4.581,30, recebida como doação do Diretório Nacional
do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, repassado do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

A este recurso, o candidato declarou ter dado a seguinte destinação:

Num. 43769964 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

R$ 2.300,00 - para pagamento de serviços contábeis, pagos a RHEDECONT
ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA.

R$ 2.281,13 - para pagamento de "serviços jurídicos" para campanha eleitoral
do candidato no período de 20 de agosto a 02 de outubro de 2022, ao contratado ANDRÉ
DOS SANTOS DAMAS WOLFF.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria especificamente quanto ao
posicionamento relativo a despesas havidas com honorários advocatícios, custeadas com
recursos do FEFC, para o qual eminente Relator adotou o entendimento de "que não há
obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de
contas".

Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da edição da Lei 13.877/2019, que
incluiu os arts. 23, § 10 e 27, caput e §§ 1º e 2º, na Lei 9.504/97, passou a adotar o entendimento
no sentido de que a prestação de serviços advocatícios e contábeis não constitui doação
estimável em dinheiro e, por isso, não é obrigatório o seu registro no ajuste de contas, salvo na
hipótese em que sejam contratados mediante recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Nesse sentido, REspEl 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
19/6/2023.

E é este o caso dos autos, em que o candidato declarou a utilização de recursos do
FEFC para pagamento de serviços jurídicos.

Com relação a utilização de Recursos do FEFC para pagamentos de honorários
advocatícios, o art. 26 prevê:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

(...)

4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha

§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive
as do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do
candidato, do fundo partidário ou do FEFC

§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão
informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

Cumpre, portanto, analisar a correta aplicação do recurso público.

Para comprovar a despesa relativa aos serviços jurídicos, havida com recursos do
FEFC, o candidato juntou aos autos "Contrato de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado"
(ID 43495222) celebrado entre o candidato e ANDRÉ DOS SANTOS DAMAS WOLFF, advogado.

Nos termos do art. 1º do aludido contrato, seu objeto consistiria em "prestação de
serviços jurídicos do CONTRATADO para a campanha eleitoral de 2022 do CONTRATANTE"
pelo prazo compreendido entre 20 de agosto de 2022 e 02 de outubro de 2022. Consta ainda no
parágrafo único do aludido documento que "Desde que não exijam qualificação técnica ou licença
própria ao seu exercício, o CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividade relacionadas ao objeto pactuado sempre que necessário, bastando para
tanto que o CONTRATANTE ou um seu representante comunique-lhe por escrito ou não".

Num. 43769964 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

Ainda, o contrato estabeleceu a obrigatoriedade do CONTRATADO cumprir carga
horária diária de 8 (oito) horas, sob pena de desconto o atraso ou falta na proporcionalidade de
sua remuneração.

Para a prestação dos serviços foi ajustado o pagamento do valor de R$ 2.281,13
(dois mil, duzentos e oitenta e um centavos) constando que neste valor estariam incluídas "todas
as verbas remuneratórias e indenizatórias, inclusive vales alimentação e transporte".

Não consta nenhuma assinatura no contrato juntado.

Para o pagamento destes serviços foi emitido o cheque n. 850002, nominal ao
CONTRATADO, ANDRÉ DOS SANTOS DAMAS WOLFF, datado de 29 de setembro de 2023,
cuja cópia foi juntada aos autos.

Em consulta ao extrato bancário da conta de campanha do candidato, específica
para movimentação dos recursos do FEFC, disponível no site divulgacandcontas verifica-se que o
referido cheque foi descontado na mesma data de sua emissão por LIGIAN WOLFF.

Pois bem, o art. 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece que a "
Comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço."

No caso, o contrato juntado pelo candidato não contém qualquer assinatura, não se
prestando a comprovar o gasto havido com recursos do FEFC.

Esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que "Em se tratando de gastos
com uso de recursos provenientes do FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos respectivos
documentos contratuais, mormente contendo assinatura dos contratantes e correta identificação
do valor pactuado (arts. 53, II, "c" e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019
" (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060324548, Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023).

Anote-se ainda que, muito embora conste do Parecer Conclusivo que "a parte
contratada é o advogado indicado na prestação de contas, consoante Ficha de Qualificação (id.
43495214) e procuração outorgada (id. 43495237)", o contrato apresentado pela parte, cujos
serviços não foram comprovados, refere-se a serviço contratado por prazo determinado, para o
período compreendido entre 20 de agosto de 2022 e 02 de outubro de 2022, e, no caso, a
prestação de contas final foi apresentada em 01.11.2022.

Assim, muito embora conste instrumento de mandato nos autos conferindo poderes
ao advogado ANDRÉ DOS SANTOS DAMAS WOLFF para representar o CANDIDATO perante
este Tribunal para fins de prestação de contas, este serviço não está contemplado no contrato
apresentado, além do fato de que, como já assinalado, tratar-se de serviço prestado fora do prazo
pactual.

Assim, pedindo vênia ao e. Relator, divirjo do entendimento de Vossa Excelência,
entendendo que, em razão da utilização de recursos públicos para pagamento da despesa
declarada como gastos com serviços jurídicos, faz-se necessária a correta comprovação da
contratação.

Portanto, em vista de que não houve a correta comprovação do gasto, e
considerando que o valor nominal da irregularidade representa 49,79% dos recursos de
campanha, o apontamento por si só conduz à desaprovação das contas, sendo devida a
determinação de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

Num. 43769964 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por ADALMO ROMILSON
ALVES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo PRTB, nas Eleições de
2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 2.281,13 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e treze centavos) relativos a
aplicação irregular de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC
(art. 79, § 1º da Res. TSE nº 23.607/2019), acrescido de juros e correção monetária, a partir
de setembro de 2022, de acordo com a data da efetiva aplicação irregular dos
recursos, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Redator designado

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista destes autos para melhor apreciar a questão da comprovação da
despesa com serviço advocatício custeada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.

De início, há se destacar que o Dr. Julio Jacob, em seu voto relator, e o
Desembargador Fernando Bodziak, em seu voto divergente, entendem que no caso em
análise a despesa com serviço advocatício deve ser comprovada, eis que custeada com
recurso público.

Compartilho deste posicionamento, pois, na espécie, o serviço advocatício foi
custeado com recurso público, o que obriga a comprovação idônea da despesa, nos
termos do artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019, de modo que não se aplica o
entendimento da desnecessidade de declaração deste serviço.

A divergência reside, entretanto, no entendimento acerca da comprovação ou
não desta despesa pelo prestador.

Em síntese, o Dr. Júlio Jacob, em seu judicioso voto, entende que os serviços
advocatícios, custeados com este recurso público, foram comprovados, pois, inobstante o
contrato de honorários apresentado não esteja assinado, há outros elementos que
corroboram a prestação de serviços, como a procuração juntada à prestação de contas, a
atuação do advogado nos autos e a possibilidade de contrato tácito.

Por outro lado, o Des. Fernando Bodziak apresentou voto divergente,
entendendo que estes serviços não foram comprovados, eis que a) o contrato não está
assinado; b) o contrato prevê que os serviços seriam prestados até 2/10/2022 e a
prestação de contas foi apresentada apenas em 1/11/2022; c) o procurador do candidato
não praticou nenhum ato no processo, já que as informações constantes nos autos
decorrem da inserção de dados no SPCE; d) o cheque para pagamento da despesa foi
descontado em 29/9/2022 por Ligian Wolff.

Num. 43769964 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

Com a máxima deferência ao voto do douto relator, Dr. Julio Jacob, coaduno
com o entendimento apresentado pelo ilustre Des. Fernando Bodziak.

Ao analisar os autos da prestação de contas e os autos do registro de
candidatura do prestador, tenho, com a devida vênia, que os serviços advocatícios não
foram devidamente comprovados.

Como bem apontado no voto divergente, o contrato prevê a prestação de
serviços no período de 20/8/2022 e 2/10/2022, mas a prestação de contas final foi
apresentada apenas em 1/11/2022, após o prazo determinado contratualmente, de modo
que, salvo melhor juízo, a procuração outorgada para atuação nesta prestação de contas
não supre a ausência de assinatura contratual.

O objeto do contrato se refere, ainda, à prestação de serviços jurídicos para a
campanha eleitoral de 2022, não fazendo menção à prestação de contas eleitorais.

Em consulta aos autos de registro de candidatura do prestador, autos n.
0601469-13.2022.6.16.0000, nota-se que a procuração foi outorgada pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro, representado pelo prestador de contas, então
presidente, o que indica que a contratação do procurador, naqueles autos, foi realizada
pelo partido político, não pelo candidato.

Há se ressaltar que a análise de despesas custeadas com recursos públicos
deve ser criteriosa, diante do valor social envolvido e da responsabilidade que os
candidatos devem empregar ao administrar esses numerários.

Entendo, desse modo, que, embora demonstrado o pagamento ao
destinatário, a prestação de serviços advocatícios não foi satisfatoriamente comprovada.

Considerando que a irregularidade perfaz o montante de R$ 2.281,13, que
representa 49,79% dos recursos de campanha, voto pela desaprovação das contas, com
a determinação de devolução deste valor ao Tesouro Nacional.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Membro da Corte

VOTO VENCIDO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
Num. 43769964 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 4.581,13 (quatro mil e quinhentos e oitenta e um reais e treze centavos), nos
termos detalhado no item 3 do parecer técnico (ID 43606913):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43606913), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) foi apresentado
instrumento de mandato para constituição de advogado; b) foi apresentado extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do FEFC; c) não constam
informações de recebimento recursos de fonte vedada; d) não há informações sobre
recebimento de recurso de origem não identificada; e) houve repasse de recursos
financeiros para o candidato do FEFC, com lançamentos das despesas na prestação de
contas final retificadora, acompanhados da respectiva documentação; f) não constam
informações a respeito de sobras de campanha; g) não constam informações a respeito
de dívidas de campanha.
Num. 43769964 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

Quanto às inconsistências apontadas no parecer conclusivo, passa-se à
análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Da análise de regularidade do contrato de prestação de serviços
advocatícios

O Setor de Contas informou, no item 7 do parecer técnico conclusivo, que
houve repasse pelo Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista – PRTB de
recursos do FEFC, no montante total de R$ 4.581,13 (quatro mil e quinhentos e oitenta e
um reais e treze centavos), para pagamento de despesas de serviços advocatícios e
contábeis.

Conforme se verifica do extrato da prestação de contas (ID 43493193), as
contratações foram registradas na Prestação de Contas, com a juntada dos respectivos
instrumentos comprobatórios (ID 43495222 e ID 43495223), que indicam o valor de R$
2.281,13 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais e treze centavos) para os serviços
advocatícios e de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para os serviços contábeis.

A cizânia se refere, como indicado pelo Setor Técnico, na falta de assinatura
em relação ao contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 43495222).

É certo que a Lei 9.504/97, em razão da alteração legislativa realizada pela
Lei 13.877/2019, dispõe no § 10 do artigo 23, que o pagamento efetuado por pessoas
físicas, candidatos ou partidos em decorrência de serviços advocatícios e contábeis não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, in verbis:

Art. 23. § 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas,
candidatos ou partidos em decorrência de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (destaquei)

Frise-se que essa reforma legislativa retirou da Justiça Eleitoral a
possibilidade de controle de gastos com honorários advocatícios e contábeis, o que vai ao
encontro das reformas proposta no Legislativo para conferir maior autonomia aos Partidos
Políticos, sem comprometer a lisura e transparência da campanha eleitoral,
especialmente quando não envolver recursos públicos.

O TSE, no julgamento dos autos 0600402-75.2020.6.25.0018, ao analisar a
omissão na prestação de contas do registro de serviços advocatícios, fixou o
entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação de
gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou
receita”.

Sobre a questão impende destacar as seguintes passagens do julgado:
Num. 43769964 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GASTOS
ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.

4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de
gastos de campanha e do rol de doações de bens ou serviços
estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado por pessoas físicas,
candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como
em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político.

5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e
contribuições pelo legislador, e não se tratando de despesa
contratada pelo candidato, não há necessidade do respectivo
registro no campo de receitas na prestação de contas.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral
060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico-125, data
19/06/2023]

O julgado supracitado tem uma diferença em relação ao caso ora analisado,
pelo fato de que naquele não houve o registro da contratação na Prestação de Contas,
enquanto nestes autos houve tal registro.

Entretanto, em outro julgado do TSE, nos autos 0600366-39.2020.6.25.0016,
analisou-se o caso em que o prestador registra serviços advocatícios e contábeis, mas
não comprova a contratação, mantendo-se o mesmo entendimento supracitado, de que
não gera irregularidade a ausência de comprovação de gastos que são dispensados de
registro, como segue:

Contudo, a meu sentir, não há como vindicar algo cujo registro é
dispensado pela legislação, tal qual ocorre na espécie, em que a
própria Lei das Eleições, em seus arts. 23, § 10, e 27, caput, e §§
1º e 2º da Lei 9.504/97, afastou esse tipo de prestação de serviços
advocatícios como espécie de doação estimável em dinheiro, bem
como dispensou o registro de tal despesa quando feito pagamento
por qualquer eleitor em benefício de seu candidato.

Nesse ponto, deve–se dar provimento ao recurso especial para
afastar a irregularidade relativa à ausência de notas fiscais
comprobatórias das despesas contratadas com serviços
advocatícios e contábeis.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral
Num. 43769964 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico-125, data
19/06/2023]

O fato em análise guarda a peculiaridade de que as contratações dos
serviços envolveram recursos do FEFC, o que altera o entendimento apresentado.

Considerando a utilização de recurso do FEFC para pagamento de despesas
de campanha, embora não registráveis, cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar a correta
destinação da verba pública, em prol da transparência e da responsabilidade, a fim de
evitar que um direito oculte uma ilicitude.

É o que se detrai dos seguintes trechos do julgado do TSE:

6. Considerando o contexto fático–probatório do aresto regional, de
que houve doação de serviços advocatícios realizados pela
advogada que atua no presente feito, não se trata de hipótese de
doação estimável em dinheiro, razão pela qual, nos termos do § 10
do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro na
prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da Corte de
origem.

7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97,
porquanto é incontroverso que houve prestação direta de serviços
advocatícios e não contratação de despesas pagas com
recursos do FEFC, hipótese em que se exige a apresentação de
informações correspondentes anexas à prestação de contas dos
candidatos.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral
060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico-125, data
19/06/2023] [destaquei]

Desta feita, cabe à Justiça Eleitoral investigar a contratação de serviços
advocatícios e contábeis quando envolver a utilização de recursos públicos - FEFC e
Fundo Partidário- para sua efetivação, para fins de análise da lisura da campanha
eleitoral.

No presente caso, repita-se, houve o registro das contratações de serviços
advocatícios e contábeis,pagos com recursos públicos, com a juntada dos respectivos
contratos.

A inconsistência apresentada se refere à ausência de assinatura no contrato
de prestação de serviços advocatícios, juntado ao ID 43495222.

Entretanto, compulsando o caderno processual, verifica-se que o advogado
Num. 43769964 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

contratado para prestar os serviços advocatícios durante a campanha eleitoral (ID
43495222) é o mesmo que representa o prestador na presente Prestação de Contas,
conforme se extrai da procuração juntada aos autos (ID 43495237).

Assim, a ausência da assinatura, neste caso, trata-se de mero erro formal,
uma vez que não compromete à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, nem
prejudica a análise da lisura da destinação da verba pública, tendo em vista que com a
apresentação da Contas e juntada dos documentos, o procurador ratifica a contratação
em análise.

Ademais, trata-se de uma procuração para o exercício de poderes na
campanha eleitoral, não de mandato judicial, incidindo, assim, o artigo 656, do Código
Civil, que dispõe que “o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito”. Desta
forma, considerando que o procurador é o mesmo, a apresentação da Prestação de
Contas confirma a existência e validade do contrato de prestação de serviços
advocatícios não assinado.

Logo, em relação ao apontamento relacionado com serviços advocatícios,
não há qualquer irregularidade, pois foi realizado dentro dos trâmites legais.

II.ii. Da análise da movimentação financeira

Informou, ainda, o Setor de Contas, no item 8 do parecer técnico, a existência
de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas.

A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras,
consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1(...) .2. A
ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os
extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa
fiscalizar a movimentação financeira(...) .6. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
Num. 43769964 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

financeira ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PR ES TAÇÃ O DE CONT AS. VEREADOR. CONT AS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A
RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE
CONTA BANCÁRIA.

ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO
ATRASO DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O
PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade,
quando inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos,
tampouco de recursos de fontes vedadas, consiste em mera
irregularidade, que, assim como a não apresentação dos extratos
bancários englobando todo o período de campanha, pode ser
suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE
pelas instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos (id. 43606913):

Num. 43769964 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

Desta forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação
de contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição
financeira no SPCE, o qual possibilitou a verificação da ausência de movimentação de
recursos financeiros na campanha.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de ADALMO ROMILSON ALVES, relativas
às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603373-68.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - REDATOR DESIGNADO: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR
ORIGINÁRIO: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADALMO
ROMILSON ALVES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ANDRE DOS
SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - REQUERENTE: ADALMO ROMILSON ALVES -
Advogado do REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Redator Designado.
Vencido o Relator originário. O Juiz Anderson Ricardo Fogaça declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43769964 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13

SESSÃO DE 20.11.2023

Num. 43769964 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/11/2023 18:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112218094573000000042728224
Número do documento: 23112218094573000000042728224
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/11/2023 15:53:13